Tribunal: TJDFT
Processo: 0740450-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740450-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: MARILENE TRENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento por INOVARE C ONSTRUTORA E INC ORPORADORA E IRELLI em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos da Ação de impugnação de crédito no 0709584-67.2022.8.07.0015, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação a 2a Relação de Credores em que o impugnante pretende retificar o QGC para retificar o crédito quirografário no importe de R$ 449.646,07 para R$ 223.957,97. Certidão de crédito, ID. 124369869. A falida teve a falência decretada em 15/06/2021. A parte impugnada manifestou-se pela improcedência do pedido, alegando que os valores estão de acordo com a sentença que condenou a impugnante ao dano material na cifra de R$ 140.827,53 (cento e quarenta mil oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e tres centavos), corrigido monetariamente e juros de mora 1% desde a citação, mais a condenação ao lucro cessante mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais) desde 21/08/2014 até 21/09/2018, corrigido monetariamente e juros de mora 1% ao mês. Aduziu, que a parte impugnante fora condenada a custas e honorários sucumbenciais conforme acórdão proferido nos autos principais. Por fim, afirmou que os cálculos foram atualizados até a data da quebra, motivo pelo qual requereu a improcedência dos pedidos. A Administração Judicial se manifestou conforme Id. 145175504 e requereu a retificação, no Juízo de origem, da certidão do crédito habilitada, com a atualização do valor até o dia 15/06/2021, e se for o caso, fazendo constar também eventual segregação da verba principal dos honorários advocatícios. Manifestação do Ministério Público, ID. 145459624. Os autos foram remetidos à Contadoria (ID. 146457149). Cálculos realizados pela Contadoria (ID. 158055321). A Impugnante impugnou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial conforme ID. 129458803. O Ministério Público requereu o retorno dos autos à Contadoria para aferição/correção dos cálculos, observando-se o que foi apontado na petição da impugnante. (ID. 163663507). Novos cálculos realizados pela Contadoria (ID. 164187280 e seguintes). A impugnante ratificou o pedido de procedência da presente impugnação para ordenar a retificação do referido crédito, indicando-se o valor de R$ 223.957,97 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e sete reais, e noventa e sete centavos), na categoria credor quirografário, nos exatos termos pleiteados na exordial, ID. 16599110. A Administração Judicial não se opôs aos cálculos apresentados, ID. 165828621. O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento parcial do pedido para determinar a RETIFICAÇÃO do crédito quirografário, no valor de R$449.646,07, inscrito em favor de MARILENE TRENTO, para que passe a constar o valor de R$384.173,47, ou seja, sem a inclusão dos honorários de sucumbência, no valor de R$ 38.417,35, cujo titular é diverso. É o relatório. DECIDO. As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. A questão de mérito diz respeito a direito e a fato, mas a prova é unicamente documental, razão pela qual, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. A certidão de crédito indica o valor da dívida como sendo R$ 414.151,19. Assim, considerando que o valor inscrito seguiu estritamente os valores constante daquela certidão de crédito, bem como ela foi expedida nos exatos termos da sentença, não tendo a parte autora demonstrado a incorreção dos seus dados, o pedido não merece acolhimento. Destaca-se ainda que não há que se falar em modificação dos parâmetros para a liquidação do crédito constantes da sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada. Por fim, os cálculos apresentados pela contadoria judicial apresentaram valor maior que o valor que constou na segunda relação de credores. Esclareço, por oportuno, que não é possível a retificação da segunda relação de credores como requer o i. representante do Ministério Público, uma vez que o acolhimento de tal pedido importaria em julgamento ultra petita. Dispositivo Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e resolvo o mérito da ação, nos termos do art. 487, I, do CPC. Tendo em vista a sucumbência, condenado a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa em favor da parte impugnada. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade deferida nos autos. Transitada em julgado, e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Nas razões recursais, requer a reforma da sentença para: (I) Determinar que o crédito seja corrigido desde a sua origem com juros moratórios limitados à taxa Selic, por se tratar de ordem pública e ser a interpretação a ser dada ao artigo 406 do CC; (II) Determinar que seja excluída a multa do artigo 523, §1o, do CPC, ante a ausência de voluntariedade quando a Agravante deixou de pagar o débito; ou, na eventualidade, que seja ela reclassificada para constar como “multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, incluídas as multas tributárias”, com previsão no inciso VII do artigo 83; É o relatório. Decido. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 138641235). Da análise dos autos verifico que o recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento de sentença terminativa em impugnação de crédito. Se o pronunciamento do juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, com fundamento nos artigos. 485 ou 487 do CPC, trata-se de sentença (CPC, art. 203, §1o). Na mesma linha o Código de Processo Civil em seu art. 1.009 prevê que “da sentença cabe apelação.” Desse modo, quando o pronunciamento do juiz resolve o mérito da ação, com fundamento no art. 487 do CPC, não revela decisão interlocutória, mas sentença, devendo ser impugnado por meio de apelação (art. 1.009, caput, do CPC), e não por agravo de instrumento. Destaco, a interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, configura erro grosseiro e inescusável, porquanto há previsão normativa expressa quanto ao recurso cabível, não havendo assim que se falar em existência de dúvida razoável a esse respeito, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido cito precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA DE PROCEDIMENTO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Quando o pronunciamento do juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, não revela decisão interlocutória, mas sentença, de acordo com o §1o do art. 203 do CPC, devendo ser impugnado por meio de apelação, na forma do art. 1.009, caput, do mesmo estatuto processual, e não por agravo de instrumento. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, configura erro grosseiro e inescusável, porquanto há previsão normativa expressa quanto ao recurso cabível, não havendo assim que se falar em existência de dúvida razoável a esse respeito, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1353834, 07130635020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO o recurso. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator